Tribunal: TJBA
Processo: 8019268-88.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível sr 05 Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8019268-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: JOAO DE DEUS ROSA e outros (4) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO .AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA. ART. 966, V E VII DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR GHPM. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE IRDR. CONSONÂNCIA DO JULGADO. A jurisprudência do STJ entende que a violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória, de que trata o enunciado do inciso V, do art. 966 do CPC, pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada. Seguindo a mesma linha de intelecção, o E. Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que para a rescisão do julgado, com fundamento no art. 966, V, do CPC, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Ademais, a matéria tratada na presente rescisória foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0006411-88.2016.8.05.0000, que reconheceu a incidência da prescrição do fundo do direito, porquanto a supressão da GHPM fora ato único de efeitos concretos, estando em consonância com esse entendimento o julgado que pretende ver rescindido. AÇÂO IMPROCEDENTE. Cuidam os autos de ação rescisória manejada por João de Deus Rosa e Outros, tendo como réu o Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em julgar improcedente o apelo, nos termos do voto do Relator.